Tribunal: TJMT
Processo: 1071528-91.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071528-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RUBENS TOSHIO MICHIURA - CPF: 161.906.531-20 (RECORRENTE), RUBENS TOSHIO MICHIURA - CPF: 161.906.531-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1071528-91.2023.8.11.0001.

Recorrente(s):
RUBENS TOSHIO MICHIURA.

Recorrida(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 08 A 11 DE JULHO DE 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA INDEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 217147181, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, determinando o cancelamento do débito da fatura com vencimento em 21/11/2023, no valor de
R$ 373,76 (trezentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos)
, tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, pugnando pelo seu arbitramento
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, determinando o cancelamento do débito da fatura com vencimento em 21/11/2023, no valor de
R$ 373,76 (trezentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos)
, tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) Compulsando o conjunto fático-probatório, verifica-se que
houve a solicitação de rescisão contratual (ID 135471600) no dia 06/11/2023, bem como a juntada do extrato das faturas pagas (ID 135471594) e protocolo de atendimento (ID 135471597), de modo a demonstrar a relação jurídica e ilegitimidade na cobrança
.

Neste contexto, cumpria à reclamada demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que não o fez,
não havendo qualquer elemento que evidenciasse a validade de uma segunda cobrança referente à leitura de consumo final
.

Conforme demonstrado em ID 135471595, realizou-se a leitura final no dia 06/11/2023, oportunidade em que fora atribuído o valor de R$ 276,61 (duzentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos), devidamente quitado.

Com base nestes apontamentos,
constata-se que efetivamente houve cobrança indevida por parte da Energisa, referente ao pagamento do consumo final
, sobretudo porque não houve produção de provas que comprovassem a legitimidade da fatura impugnada. (...)
”
(grifei)

No entanto, os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
na medida em que procedeu a cobrança indevida do autor, tendo este, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à demandada (id. 217147155), porém, não obteve êxito.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento em favor do recorrente da quantia
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024